Tribunal: STF
Processo: RE 1509614
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
''DECISÃO': 



    Trata-se de agravo interno interposto contra decisão da Presidência deste Tribunal que julgou prejudicado o recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    No presente recurso, a parte agravante sustenta que “o STJ, nos autos do REsp nº 2102289/PB, deu provimento ao recurso especial para permitir o destaque dos honorários advocatícios contratuais”. Alega, no entanto, que, “além da matéria referente aos honorários contratuais, consta do mesmo, impugnação referente aos honorários sucumbenciais”. Sendo assim, aduz que “a perda de objeto do mesmo foi apenas parcial”.



    Assiste razão aos agravantes, motivo pelo qual reconsidero as decisões anteriores.



    Passo à análise do recurso extraordinário. 



    Trata-se de recurso extraordinário com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, XXXV, § 2º; 37, XI, da CF, e 60 do ADCT.



    A parte recorrente requer seja “reconhecido a constitucionalidade e permissão de fixação dos honorários sucumbenciais com base na proporcionalidade e razoabilidades, os quais estão normatizados no Art. 85, §8º do CPC, bem como, pela possibilidade constitucional (ADPF 528) de se realizar o destaque da verba honorária contratual sobre a parcela de juros que incide nos requisitórios expedidos em favor da Edilidade.”



    Decido.



    Quanto à discussão acerca do destaque da verba honorária, verifica-se que o recurso especial interposto simultaneamente ao recurso extraordinário foi provido pelo Superior Tribunal de Justiça, que atendeu a pretensão da parte recorrente. O recurso, portanto, está, no ponto, prejudicado, tendo em vista a perda superveniente de seu objeto, decorrente da substituição do julgado (art. 1.008 do Código de Processo Civil). Nesse sentido, veja-se o RE 1.113.783-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli e o RE 1.069.871-ED-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia.



    No que se refere à fixação dos honorários sucumbenciais com base na proporcionalidade e razoabilidade, o Supremo Tribunal Federal, examinando o RE 1.412.069 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 1255), decidiu que: há repercussão geral - Acórdão de Repercussão Geral publicado.



    O Código de Processo Civil assim disciplina os procedimentos aplicáveis aos recursos extraordinários que suscitem matéria(s) analisada(s) pelo STF no rito da repercussão geral:



    Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)(Vigência)



    I – negar seguimento: (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral; (Incluída pela Lei nº 13.256, de 2016)



    b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos; (Incluída pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II – encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    Diante do exposto, reconsidero as decisões anteriormente proferidas, julgo prejudicado o recurso no que se refere ao destaque da verba honorária (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Julgo prejudicado o agravo interno.



    Publique-se. 



          Brasília, 9 de outubro de 2024.



    Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO' 



    Presidente